Tribunal: TJES
Processo: 5014314-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014314-82.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RECORRIDO: LUZIA DE FATIMA PEDRONI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Repetição em dobro do indébito diante da realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014314-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RECORRIDA: LUZIA DE FATIMA PEDRONI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Repetição em dobro do indébito diante da realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo,
de forma simples, com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto realizado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, repetição simples do indébito e redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados em desfavor da recorrida.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da associação, não tendo a parte recorrente adotado as precauções necessárias ao negócio jurídico. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Dessa forma, considerando a disciplina traçada pelo artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, fora aplicada a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte requerida o múnus de comprovar a filiação da parte requerente, bem como a manutenção do vínculo até a presente data.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, em que pese a parte requerida tenha anexada a suposta autorização (ficha de filiação), tenho que não é o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos.

Consta no documento de
ID 61473532
a suposta assinatura digital. Entretanto, apesar de haver informativo com indicação para escaneamento do QrCode apresentado, para apuração de autenticidade do seu teor, ao tentar realizar a leitura do mesmo é possível verificar sua invalidade, uma vez que este, ao ser escaneado, não redireciona a nenhum link.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa imposta unilateralmente são medidas que se impõem.

Com relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve ocorrer na forma simples –
ante a inexistência de relação de consumo a autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
– e abrangendo o somatório do valor das parcelas deduzidas previamente ao ajuizamento da ação e o montante daquelas que vieram a ser efetuadas no curso do processo.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, entendo que merece acolhida. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, sucede de forma presumida, pois os achaques decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de filiação a associação não autorizada pela parte requerente, com os consequentes e sucessivos descontos lançados sobre seus proventos de aposentadoria, circunstâncias que infligem à vítima insegurança, transtornos e angústia (sentimentos em muito transcendentes aos meros dissabores ou contratempos quotidianos, típicos da vida de relação na sociedade hodierna).

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da consumidora. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)